Tribunal: TJMT
Processo: 1019381-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1019381-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TALLIS MONTEIRO GOMES - CPF: 028.880.461-99 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MAZAI LTDA - CNPJ: 36.997.879/0001-35 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), FERNANDO SILVA MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 014.616.931-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO EMBARGO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela formulado em ação anulatória de auto de infração ambiental, proposta com o objetivo de suspender os efeitos de embargo ambiental lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT). A parte agravante sustenta a nulidade do embargo, em razão da inexistência do processo administrativo correspondente, o que inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como compromete a continuidade das atividades agropecuárias desenvolvidas na área embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do processo administrativo referente ao auto de infração ambiental inviabiliza a exigibilidade das sanções impostas, por violação ao contraditório e à ampla defesa; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela recursal, notadamente o perigo de dano decorrente da manutenção do embargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência do processo administrativo vinculado ao auto de infração compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando violação ao art. 5o, LV, da Constituição Federal, o que invalida os efeitos jurídicos do embargo ambiental dele decorrente.

A certidão emitida pela própria SEMA/MT atestando o não arquivamento do processo administrativo no 286699/2021 comprova, de forma idônea, a ausência do procedimento formal necessário à validade do ato sancionador.

A jurisprudência do TJMT reconhece que o extravio do processo administrativo
equipara-se
à sua inexistência e impede não apenas a defesa da parte autuada, mas também o controle judicial da legalidade do ato administrativo sancionador.

O perigo de dano é demonstrado pelo impacto imediato e grave da manutenção do embargo sobre as atividades econômicas da agravante, com impedimento da produção, comercialização e acesso ao crédito, o que justifica a medida de urgência.

A suspensão do embargo não representa autorização para novas intervenções ambientais e pode ser revista caso o Estado promova a reconstituição ou instauração de novo processo administrativo com observância do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A inexistência do processo administrativo que fundamenta auto de infração ambiental viola o contraditório e a ampla defesa e torna inexigível o cumprimento das sanções dele decorrentes.

O extravio do procedimento administrativo equipara-se à sua inexistência e inviabiliza o controle judicial da legalidade do ato sancionador.

É cabível a suspensão dos efeitos de embargo ambiental quando demonstrada a ausência do processo administrativo e o risco de dano à atividade econômica da parte autuada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 10200594320228110000, Rel. Des. Gilberto
Bussiki
, j. 08.10.2024; TJMT, Ap. Cível no 1028890-88.2021.8.11.0041, j. 12.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por AGROPECUÁRIA MAZAI LTDA. contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela nos autos da ação anulatória de Auto de Infração Ambiental no 1001757-12.2024.8.11.0059, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

A agravante alega que, em 1o de julho de 2021, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) lavrou o Auto de Infração no 210431885 e impôs o Termo de Embargo no 210441286, em razão de suposto desmatamento em corte raso de 176,37 hectares de vegetação nativa, sem a devida autorização do órgão ambiental.

Relata que, ao tentar apresentar defesa administrativa, constatou que o processo correspondente (no 286699/2021) não foi localizado pelo próprio órgão ambiental, conforme certidão emitida pela Superintendência de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração (SGPA), em 13 de novembro de 2023, o que impossibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que o embargo permanece vigente, impedindo a continuidade das atividades agropecuárias, com relevantes reflexos econômicos, como o impedimento do fornecimento de gado a frigoríficos, da comercialização de grãos e do acesso a crédito rural.

A decisão agravada entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, ao apontar que: (i) não restou comprovado que o processo extraviado corresponde ao auto de infração questionado; (
ii
) as obrigações ambientais são
propter
rem (Súmula 623/STJ); e (
iii
) não estaria caracterizado o perigo de dano, diante da demora de quase três anos entre a autuação e o ajuizamento da ação.

Foi deferida, em decisão monocrática, a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos do embargo.

O Estado de Mato Grosso, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção, por entender que a controvérsia versa sobre a legalidade de ato administrativo, cuja defesa incumbe exclusivamente ao ente estatal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia câmara.

II – FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de suspensão dos efeitos do embargo ambiental, diante da alegada inexistência do processo administrativo que lhe deu origem.

DA PROBABILIDADE DO DIREITO

É certo que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade. Todavia, tal presunção é relativa e admite prova em sentido contrário. No presente caso, consta dos autos certidão emitida pela própria SEMA/MT, atestando que o processo administrativo no 286699/2021 não foi localizado nos arquivos do órgão.

Ainda que o embargo seja
medida
automática em caso de desmatamento não autorizado, o exercício do poder de polícia ambiental deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

A inexistência do processo administrativo impede a agravante de exercer seu direito de defesa, seja para impugnar a autuação, seja para adotar providências de regularização — o que torna inexigível o cumprimento de obrigações cuja origem é desconhecida.

A jurisprudência deste Tribunal tem se posicionado no sentido de que o extravio do processo administrativo compromete não apenas a defesa da parte interessada, mas também a possibilidade de controle judicial da legalidade dos atos:

“O extravio do processo administrativo, além de prejudicar a defesa da parte interessada, impede o Judiciário de conferir a regularidade do trâmite do procedimento e a respectiva constituição do crédito
[...]
”(
N.U 1020059-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 15/10/2024)

Em idêntico sentido:

“A perda ou extravio do processo administrativo acarreta sua equiparação à inexistência, resultando na invalidação do título originado do referido procedimento e na consequente impossibilidade de sua execução.”
(N.U 1028890-88.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 20/03/2024)

Verifica-se, portanto, que a tese sustentada pela agravante quanto à nulidade do embargo ambiental, diante da inexistência do processo administrativo correspondente, encontra respaldo em precedentes desta Corte, os quais reconhecem que o extravio do procedimento compromete o contraditório e enseja a suspensão dos efeitos das sanções dele decorrentes. Tal circunstância reforça a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida, justificando a concessão da tutela recursal.

DO PERIGO DE DANO

Também se verifica presente o perigo de dano. A manutenção do embargo impede a continuidade da atividade econômica, com impactos financeiros imediatos e relevantes, inclusive no tocante à obtenção de crédito e à comercialização de produtos.

A alegação de que o ajuizamento tardio da ação afastaria a urgência não se sustenta. A agravante demonstrou ter buscado solução na via administrativa e que apenas em novembro de 2023 obteve a certidão que reconhece a inexistência do processo — circunstância que justifica a demora na propositura da demanda judicial.

A paralisação das atividades produtivas por prazo indeterminado, sem a devida observância do devido processo legal, configura medida desproporcional e incompatível com os princípios constitucionais do devido processo e da função social da propriedade.

DA PONDERAÇÃO DE INTERESSES

Importa destacar que a suspensão ora concedida não equivale à autorização para novas intervenções ambientais, tampouco afasta eventual responsabilidade por danos já causados. Trata-se de medida cautelar destinada a preservar o direito de defesa da parte agravante, sem prejuízo à tutela ambiental.

Caso o ente estatal promova a reconstituição do processo administrativo ou instaure novo procedimento regular, observando-se o contraditório e a ampla defesa, nada obsta a reavaliação da sanção ambiental.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo no 210441286, de 1o de julho de 2021, até o julgamento final da ação anulatória no 1001757-12.2024.8.11.0059.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz convocado em Regime de Cooperação da 2a Câmara de Direito Público

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025